Tribunal: STF
Processo: HC 74040
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO: PREVENÇÃO DE RELATOR. SUBSTITUIÇÃO NAS
FÉRIAS.
NULIDADE. "HABEAS CORPUS".
1.      Embora prevento o Relator, pelo julgamento de Recurso
anterior, nada impedia que, em gozo de férias, fosse substituído
por Juiz regularmente convocado e atuasse este como Relator de
novo Recurso no mesmo processo.
2.      Nulidade inocorrente.
3.      "H.C." indeferido.